Tribunal: TJDFT
Processo: 0705887-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A proteção referente aos bens móveis que guarnecem a residência da executada, prevista no artigo 833, II, parte final do CPC e no artigo 1o, § 1o da Lei Federal 8.009/90, não tem caráter absoluto, visto que, a própria norma legal excepciona o alcance a bens não essenciais, e, somente após a diligência realizada por oficial de Justiça na residência do devedor é que se poderá alcançar a conclusão de existência de possível penhora de forma segura.

2. No caso, não realizado o pagamento e frustradas outras medidas voltadas à satisfação da dívida em execução, revela-se razoável o deferimento da expedição de mandado, a fim de que o oficial de justiça verifique in loco a existência ou não de bens passíveis de penhora na residência do executado.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar que o Oficial de Justiça diligencie junto à residência da parte agravada/executada, a fim de que proceda à averiguação de bens, registrando-os em lista pormenorizada, bem como proceda a avaliação e eventual penhora dos bens que não estejam protegidos pela regra do art. 833 do CPC.